Tribunal: TJBA
Processo: 8000163-71.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000163-71.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELECKSON ALVES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
REYNALDO ALMEIDA MALTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

EMENTA

Embargos de Declaração em Apelação Cível. Concurso público. Tribunal de Justiça da Bahia. Edital nº 01/2023. Cotas raciais. Heteroidentificação. Alegação de omissão e contradição.
Inexiste omissão quanto à vigência da Portaria n. 04/2018. O acórdão embargado
se
fundamentou primariamente na ADC 41 do STF e na Lei Estadual nº 13.182/2014, normas de hierarquia superior à portaria questionada. A menção à portaria constitui mera referência a parâmetro regulamentar que sistematizou metodologia já prevista na legislação de regência e validada pelo STF. O procedimento de heteroidentificação possui fundamento jurídico autônomo e suficiente na Lei Estadual nº 13.182/2014 e nos parâmetros constitucionais fixados pela ADC 41. A metodologia de utilização exclusiva do critério fenotípico não deriva de portaria específica, mas da própria natureza do sistema de ação afirmativa. Inexiste contradição na aplicação do conceito de "dúvida razoável". O acórdão embargado distinguiu adequadamente entre mera divergência pontual de especialistas em colegiado técnico e efetiva ambiguidade fenotípica caracterizadora de “zona cinzenta”. A existência de voto divergente
perante a comissão
não implica, automaticamente, que o objeto analisado esteja em zona cinzenta. No caso concreto, a primeira comissão (5 membros) foi unânime ao não reconhecer o candidato como negro/pardo. Na fase recursal, embora
tenha ocorrido
divergência (2x1), prevaleceu o entendimento majoritário, evidenciando que não se está diante de situação objetivamente ambígua. Os precedentes invocados
se
referem a situações fáticas específicas, não estabelecendo tese vinculante de que toda divergência de votos configura automaticamente dúvida razoável. O art. 926 do CPC não significa aplicação automática e acrítica de precedentes sem consideração das especificidades de cada caso concreto. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não restando demonstrada ilegalidade capaz de macular o ato praticado pela comissão especializada. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar na análise do conteúdo dos critérios adotados pelas bancas examinadoras, competindo apenas o exame de conformidade com as normas constitucionais, legais e editalícias. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão ou suprir alegada insuficiência de fundamentação quando esta existe e é juridicamente adequada. A pretensão do embargante configura tentativa de atribuir aos embargos caráter infringente. Embargos de declaração
não acolhidos.